Tribunal: TJBA
Processo: 0500318-44.2017.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500318-44.2017.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: ANGELINO FRANCISCO COSTA SOBRAL

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ DE FREITAS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLIC
O
MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAÇÃO DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 37, IX, DA CF/1988. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS.

R
ECURSO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA ORIGEM PARA 20%.
SENTENÇA
MANTIDA INCÓLUME.

1. A contratação sem concurso público é nulidade jurídica qualificada, cuja consequência se restringe ao desfazimento da relação, ressalvando-se, apenas, como efeito jurídico válido, o direito à percepção de salários correspondentes ao serviço efetivamente prestado e a possibilidade de recebimento dos valores depositados na conta do FGTS vinculada em nome do trabalhador, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ente contratante.

2. Acertada a decisão recorrida ao reconhecer que o apelado tem direito ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

3. Negado provimento ao recurso de Apelação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500318-44.2017.8.05.025
0
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e como apelado ANGELINO FRANCISCO COSTA SOBRAL.

Acordam os Senhores Desembargadores Componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
e o fazem de acordo com o voto da Relatora.

Sala das sessões, em 2024.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Substituta de 2º Grau